Tribunal: TJPA
Processo: 0813728-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813728-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAUCO COSTA DE SENA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. PDP CONCLUÍDO. REGRESSÃO AO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. Não há ilegalidade na decisão do juízo das execuções penais, pois a regressão do regime se deu face a constatação de falta grave cometida pelo apenado, a qual foi devidamente apurada em PDP, momento em que foi oportunizado ao réu, amplo direito de se manifestar, sendo-lhe garantido o contraditório e ampla defesa. Diante da conclusão do referido PDP em desfavor do agravante, determina na Lei de Execuções Penais, no artigo 52, caput, que a adoção do regime fechado é a medida que se impõe, eis que fora recapturado cometendo um novo delito, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, não fazendo jus aos benefícios anteriormente concedidos, sendo correta a regressão do apenado ao regime fechado, como também às demais consequências conforme determinado na decisão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de Glauco Costa de Sena contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB,

que determinou a regressão de regime inicial de cumprimento de pena para o fechado, assim como a revogação de 1/3 do tempo remido até a data da infração disciplinar e mais a anotação do mal comportamento por 12 (doze) meses.

De acordo com a defesa, o agravante incorreu em falta de natureza grave, prevista no art. 50, II da Lei de Execuções Penais, aduzindo que diante dos fatos apresentados em relatório, alega ele que estava cumprindo pena no Semiaberto no Centro de progressão Penitenciário de Belém – CPPB, com autorização de Trabalho Externo, razão pela qual no dia 04.06.2021, trabalhava como motorista de aplicativo e ao transportar um passageiro, foi preso pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Aduz, ainda, que provará sua inocência na ação processual que investiga o crime em questão (tráfico de drogas), pugnando ao final pela revogação da decisão.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do recurso (ID 7327956). O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 7328529).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato da Pantoja se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 7646439).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A defesa objetiva através do presente agravo em execução, a reforma da decisão do Magistrado de 1º grau, afim de que não seja aplicada a falta grave contra si e a regressão do regime semiaberto ao fechado, como também a revogação de 1/3 do tempo remido até a data da infração disciplinar e anotação de mau comportamento por 12 (doze) meses, até que seja julgada a ação processual correspondente

Não procede a insurgência da defesa, pois conforme bem explicitou a magistrada da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
in verbis
:

“Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, a falta grave praticada pelo (a) apenado (a), durante o trabalho externo, ao ter sido recapturado (a) com a acusação pela prática de um novo delito, falta grave tipificada no art. 52, caput da LEP.
No termo de interrogatório constante do PDP, o (a) apenado (a) negou a autoria do novo delito.

Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que o processo criminal de nº 0808372-64.2021.8.14.0401, referente ao novo delito, se acha em processamento judicial, o que caracteriza o cometimento da falta grave, não se exigindo o trânsito em julgado da condenação.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do (a) apenado (a) na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP. (...)

Vale ressaltar que, durante o Procedimento Administrativo Disciplinar foram assegurados ao (à) apenado(a) o contraditório e ampla defesa, uma vez que foi previamente ouvido(a) no procedimento, sendo prescindível nova oitiva do(a) mesmo(a) em juízo, estando tal entendimento em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.”

Pelo que se verifica dos autos, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto do art. 52, caput da LEP, ou seja, foi recapturado (a) com um novo delito, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto. Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, DETERMINO A REGRESSÃO DO (A) APENADO (A) AO REGIME FECHADO, sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA-BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 04/06/2021. Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstancias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito no período em que estava foragido (a), REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

Como se vê, não há ilegalidade na decisão do juízo das execuções penais, pois a regressão do regime se deu face a constatação de falta grave cometida pelo apenado, a qual foi devidamente apurada em PDP, momento em que foi oportunizado ao réu, amplo direito de se manifestar, sendo-lhe garantido o contraditório e ampla defesa.

Diante da conclusão do referido PDP em desfavor do agravante, determina na Lei de Execuções Penais, no artigo 52, caput, que a adoção do regime fechado é a medida que se impõe, eis que fora recapturado cometendo um novo delito, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, não fazendo jus aos benefícios anteriormente concedidos, sendo correta a regressão do apenado ao regime fechado, como também às demais consequências conforme determinado na decisão. Neste sentido são os julgados:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
FUGA
DO ESTABELCIMENTO PENITENCIÁRIO. REGRESSÃO DE
REGIME
DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA MAIS GRAVOSO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. INTELECÇÃO DO ART. 118, I C/C ART. 50, II, AMBOS DA LEI Nº 7.210/84. O cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de
regime
, não importando ilegalidade sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório ou afronta ao instituto da coisa julgada. EM CONSEQUÊNCIA DA FALTA GRAVE, PATENTE ESTÁ A INTERRUPÇÃO DO PRAZO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO, EXCETO O LIVRAMENTO CONDICIONAL, O INDULTO E A COMUTAÇÃO DE PENA. SÚMULA Nº 534/STJ. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. Em decorrência da regressão do
regime
carcerário, há alteração da data-base para benefícios da execução, exceto livramento condicional, indulto e comutação. A propósito, dispõe a súmula nº 534/STJ: ?A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão
de
regime
de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração". O cometimento de falta disciplinar de natureza grave implica a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal. Logo, correta a decisão recorrida (fls. 44-45) que, ao reconhecer a falta grave do apenado consistente na
fuga
, determinou, com base no art. 118, I, da LEP, a regressão ao
regime
fechado, considerando como nova data base o dia da recaptura do agravante, revogando, acaso houvesse, 1/6 do tempo remido ou dias trabalhados/estudados até a data da infração disciplinar, como dispõe o art. 57, da LEP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – Agravo Reg.
0012696-14.2017.8.14.0000 – Rel. Maria de Nazaré Gouveia – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2018.

Como bem delineado no parecer ministerial:
“
a determinação da regressão de regime do semiaberto para o fechado foi devidamente fundamentada pelo juízo a quo, inexistindo qualquer ilegalidade ao ponto de justificar as razões da Defesa. Outrossim, conforme bem demonstrado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal, por crime doloso praticado no curso da execução penal, mostrando-se divergente daquilo que afirmou a Defesa.”

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que manteve o regime de cumprimento da pena, eis que o mesmo cometeu falta grave, sendo esta uma consequência expressa na lei para quem comete infração, não havendo qualquer ofensa ao direito fundamental do preso.

Pelo exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do Agravo em Execução Penal e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Belém, 15/02/2022